Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. OFENSA VERBAL E AGRESSÃO. CONDUTAS DISCRIMINATÓRIAS. LIBERDADE À ORIENTAÇÃO AFETIVO-SEXUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. ATOS ILÍCITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo.
3. O artigo 373 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao Réu a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.
4. A Autora não se desincumbiu de provar as ofensas transfóbicas e a agressão descritas na exordial, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois ausente a prova do ato ilícito supostamente perpetrado pelos Réus.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.